Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711131-51.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Suspendo o curso deste processo até o julgamento definitivo do Agravo Interno no 0741990-84.2025.8.07.0000, no qual a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao ora agravante já está sendo objeto de discussão. Ressalte-se que não há risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando não apenas que a questão já está sendo discutida no bojo do citado agravo, como também que não há, no momento, determinação de recolhimento de custas pelo Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora